Tribunal: TJSP
Processo: 1038316-39.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CONDOMINIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMNISTRAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Réus que devem indenizar a autora pelo período em que o locatário não pode ter acesso ao imóvel locado, fixado entre a data do envio da documentação e devolução das chaves. Majoração pelo período integral previsto de duração contrato incabível. Danos morais

Ementa:
CONDOMINIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMNISTRAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. Réus que devem indenizar a autora pelo período em que o locatário não pode ter acesso ao imóvel locado, fixado entre a data do envio da documentação e devolução das chaves. Majoração pelo período integral previsto de duração contrato incabível. Danos morais inocorrentes. Ausência de pressupostos para sua configuração. Pessoa jurídica que não teve aviltada sua honra objetiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.